Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. MOTORISTA DE VAN ESCOLAR. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. IMPACTO SOBRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO AUTOR. POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DE SEIS PARCELAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORRENTE OBJETIVA.

1. Aplicando as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, possível concluir com segurança que a atividade profissional desenvolvida pelo autor, transporte escolar de alunos, sofreu impacto significativo em decorrência da pandemia do vírus Covid-19, comprometendo de forma significativa sua renda, ainda que o demandante não comprove de maneira cabal quanto recebia antes e quanto passou a receber depois das medidas restritivas de circulação de pessoas e contato pessoal adotadas pelas esferas governamentais.

2. Comprovada a alteração do equilíbrio contratual provocada pela superveniência de fato extraordinário e imprevisível, qual seja, o surgimento da pandemia do vírus Covid-19 — que impactou de maneira severa a atividade profissional de transporte escolar e tornou o cumprimento do contrato nos exatos moldes em que ajustado excessivamente oneroso para o contratado —, afigura-se cabível a intervenção excepcional do Poder Judiciário para determinar a postergação do pagamento de seis parcelas da avença para data posterior ao término do prazo de vigência inicialmente entabulado, com base nos arts. 421 e 421-A, do CC.

3. A possibilidade de postergação do prazo de pagamento ganha reforço ante a constatação de que a conduta do autor se mostra consentânea com os ditames da boa-fé objetiva. Não se trata de pessoa que inadimpliu inúmeras parcelas e depois procurou o Poder Judiciário para pleitear a anulação ou a rescisão da avença, mas de contratante que pagou todas as prestações de ambos os financiamentos em dia, inclusive as parcelas postergadas por liberalidade da recorrente, e, estando em dia com suas obrigações, postulou a revisão do contrato, com o intuito de pagar tudo que deve, mas com o prazo ajustado às suas atuais condições financeiras.

4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.

5. Apelo não provido.